Tribunal: TJDFT
Processo: 0714396-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INVIABILIDADE. ART. 85, §§ 2o, 8o E 11, DO CPC. TEMA 1.076 DO STJ. AUSÊNCIA DE VICIO. OMISSÃO SOBRE A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONFIGURADA. RECURSO DO AGRAVANTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AGRAVADO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão que, ao apreciar agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, manteve a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o valor do excesso decotado. O agravante alegou omissões quanto à aplicação da equidade na fixação da verba honorária e ao princípio da causalidade; o agravado (Distrito Federal) apontou omissão relativa à majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à possibilidade de fixação de honorários por equidade e ao princípio da causalidade; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão impugnado aprecia expressamente que a fixação de honorários por apreciação equitativa é admitida apenas em hipóteses excepcionais (proveito econômico inestimável, irrisório ou valor da causa muito baixo), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, sendo inaplicável quando o proveito econômico é elevado, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 1.076.
5. A alegação relativa ao princípio da causalidade foi corretamente afastada por configurar inovação recursal, pois não fora suscitada na instância de origem.
6. É cabível a majoração de honorários de sucumbência em caso de desprovimento de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, que estipulou condenação da verba honorária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração do agravante conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração do agravado conhecidos e providos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. O julgador não incorre em omissão quando enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes. 3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando desprovido o recurso da parte já condenada em honorários na instância anterior.